Tribunal: TJDFT
Processo: 0760745-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0760745-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAELCIO AVELINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pela Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (IUJ 0701016-44.2020), no prazo sucessivo de 10 (dez dias), a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito